Tribunal: TJES
Processo: 5000038-20.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-20.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA MANHAGO VAZ

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO NO PERÍODO DE PANDEMIA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Ademais, em tais cobranças, a pretensão tem início no dia seguinte ao do vencimento da fatura, por se tratar do momento em que se configura a lesão ao direito tutelado.

2)
No período de 10 de junho a 30 de outubro de 2020, por força da pandemia da Covid-19, o prazo prescricional fora suspenso, conforme estabelecido no art. 3º da Lei 14.010/2020.

3)

Como se sabe, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 984, firmou entendimento no sentido de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.” Além disso, “nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.”

5
)
Tratando-se a controvérsia instaurada na origem singela, que traz a pretensão de cobrança, e tendo a douta advogada nomeada apresentado somente a contestação, tem-se por razoável fixar o montante dos honorários em R$ 500,00.

6
)

Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A primeira controvérsia no reexame diz respeito à prescrição da pretensão jurídica da empresa emissora de cartão de crédito, relativamente à ação de cobrança de dívida líquida constante em fatura inadimplida pela consumidora apelante.

Pois bem. Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o
quinquenal
previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto se trate de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
De acordo com o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal
.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.520.788/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006160021785, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

Ademais, de acordo com a iterativa jurisprudência, em tais cobranças,
a pretensão tem início
no dia seguinte ao do vencimento da fatura,
por se tratar do momento em que se configura a lesão ao direito tutelado
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA TERMO INICIAL INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil nas hipóteses em que, como é o caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívida se funda em contrato de cartão de crédito. Precedentes STJ. 2.
A contagem do prazo prescricional tem início na data de vencimento de cada fatura inadimplida, já que é a partir daí que o credor teve ciência da efetiva lesão a seu direito, consubstanciada na inadimplência do cliente, havendo a consolidação do débito quando vencida cada obrigação
. Precedente TJDFT. 3. Sublinha-se que na hipótese dos autos o banco não foi refinando o débito automaticamente para a fatura seguinte, uma vez que as faturas aludiam apenas às parcelas que se venciam em cada mês sem se somarem aos débitos anteriores já vencidos, de modo que é inaplicável, in casu, o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última fatura emitida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160095821, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I do CC/2002. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em nota promissória conta a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 3.
O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.929/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

No caso dos autos, a última fatura venceu em 15/01/2017 (id 9149948), razão pela qual o termo final do prazo prescricional seria, a princípio, em 15/01/2022.

Ocorre, todavia, que esse prazo fora suspenso no período de 10 de junho a 30 de outubro de 2020, por força da pandemia da Covid-19, conforme estabelecido no art. 3º da Lei 14.010/2020.

Nesse contexto, tendo sido o fim da prescrição postergado para 04/06/2022, a rejeição da prejudicial de mérito é, na espécie, medida que se impõe, uma vez que o ajuizamento da demanda se deu em 18/01/2022.

O segundo ponto de irresignação da recorrente refere distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme expõe as razões recursais, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, pois do valor total pretendido na inicial (R$ 8.124,90) fora acolhido somente o montante de R$ 5.082,30.

Nada obstante, improcede a alegação, pois da essência da pretensão inicial a apelada não decaiu em quantia considerável.

Como se sabe,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos
princípios da sucumbência e da causalidade
, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

Portanto, procedeu com acerto o magistrado de primeira instância ao reconhecer a sucumbência mínima na espécie.

Por fim, insurge-se o causídico, nomeado defensor dativo no feito, em relação aos honorários fixados em R$ 200,00 pelo juízo.

Ora, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 984, adotou o seguinte entendimento a respeito da vinculação da tabela da OAB no arbitramento dos honorários fixados em favor de advogados dativos nas ações criminais:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo
que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Segundo a jurisprudência desta Corte, a mesma
ratio
do precedente vinculante se aplica à tabela de honorários fixada unilateralmente pelo Poder Executivo por meio do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, uma vez que o fiel atendimento à lógica do razoável somente pode ser aferida
in concreto
, levando em conta os parâmetros objetivos estabelecidos nos incisos do §2° do art. 85 do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821/2011 ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA REMESSA E RECURSO CONHECIDOS APELO PROVIDO PARCIALMENTE SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
A jurisprudência desta egrégia Câmara firmou o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15 (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

2 - Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando (a) a atuação ordinária do causídico, que apresentou a petição inicial, réplica, petição informando o cumprimento da liminar e contrarrazões ao recurso; (b) que o processo tramitou na Comarca de Águia Branca, onde também está situado seu escritório profissional; (c) a baixa complexidade da ação; e (d) a duração do feito; entende-se como justo e condigno o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3 Remessa e recurso conhecidos. Apelo provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 057150009579, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso dos autos, muito embora a demanda proposta seja de baixa complexidade, consistindo o trabalho do causídico na elaboração da contestação, verifica-se que o valor fixado na sentença homologatória (R$ 200,00) avilta o trabalho jurídico desenvolvido, não sendo condizente com a dignidade do profissional.

Nesse aspecto, constata-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) melhor se coaduna aos prefalados parâmetros da lei processual, uma vez que, além de não impor carga onerosa ao Estado, é compatível com o nível da responsabilidade assumida e a importância da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento
para elevar a verba honorária do defensor dativo para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.